Tribunal: STF
Processo: Rcl 59323
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.581 E 6.582. PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA E MANTIDA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 22.4.2023, por Erivelton Silva Pereira de Queiroz contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Mundo Novo/BA. Alega-se contrariadas as decisões pelas quais o Plenário deste Supremo Tribunal, na Sessão Virtual de 25.2.2022 a 8.3.2022, julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, “concedendo ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal interpretação conforme a Constituição, no seguinte sentido: i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro”. 



    2. O reclamante afirma que teve decretada sua prisão preventiva na Ação Penal n. 0000170-30.2017.8.05.0173 e que, até a presente data, a autoridade reclamada não teria reexaminado os fundamentos dessa prisão cautelar.



    Assevera que “está preso a (sic) 825 DIAS e até a presente data, também não foi revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva, consoante determina o artigo 316, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal, e já se passaram mais de 90 dias desde a última revisão que ocorreu em 14/10/2020, por ocasião do proferimento da sentença de 1º grau. Portanto, há descumprimento da jurisprudência consolidada deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, do já decidido na ADI 6581/DF e ADI 6582/DF”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “A Concessão de LIMINAR para determinar ao relator da Processo 0000170-30.2017.8.05.0173 JUO DA COMARCA DE MUNDO NOVO que, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reavalie os fundamentos da prisão preventiva do reclamante;



    (…) Seja, ao final, confirmada a medida liminar, julgando PROCEDENTE o pedido do Reclamante a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal”.



    3. Em 26.4.2023, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Criminal da comarca de Mundo Novo/BA para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo a situação prisional do reclamante em relação à Ação Penal n. 0000170-30.2017.8.05.0173, em especial, se teriam sido reavaliados os fundamentos do decreto de prisão cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e o andamento atualizado do processo na origem.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    6. A presente ação foi ajuizada contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Mundo Novo/BA, que não teria reavaliado os pressupostos cautelares da prisão do reclamante, descumprindo as decisões pelas quais o Plenário deste Supremo Tribunal, na Sessão Virtual de 25.2.2022 a 8.3.2022, julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



    No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu conceder “o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal interpretação conforme a Constituição, no seguinte sentido: i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro”. 



    Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou:



    “(...) o reclamante está sendo processado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 20, ambos do Código Penal, conforme autos de n. 0000170-30.2017.8.05.0173.



    Denúncia recebida e prisão preventiva decretada em 18/12/2020 (fls. 3-4 do ID n. 90555838).



    O Réu foi devidamente citado, tendo apresentado Resposta à Acusação, através de patrono constituído, (fls. 27-38 do ID n. 90555838).



    Por meio da decisão proferida em 07/10/2021 (ID n. 146436046), foi reavaliada a necessidade da prisão preventiva do Reclamante outrora decretada, fundamentando-se a sua manutenção.



    Foi realizada audiência de instrução em 09 de março de 2022 (ID n. 185322072), momento em que, mais uma vez, foi reavaliada a manutenção de sua prisão preventiva, tendo este Juízo, fundamentadamente, mantido a prisão cautelar, conforme registrado em ata, finalizada a instrução processual.



    O Ministério Público apresentou os memoriais através de petição de ID n. 186651028, pugnando pela condenação do Reclamante.



    Lado outro, o Réu trouxe as alegações finais escritas (10 n. 188771133), requerendo a sua absolvição.



    A Sentença de pronúncia (ID n. 193327958), publicada em 25/04/2022, pronunciou ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ, a fim de que o Reclamante fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela possível prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c o art. 20, § 3º, ambos do Código Penal, tendo, também, naquela oportunidade, realizado o reexame da necessidade de manutenção da prisão preventiva, fundamentando a continuação da prisão cautelar.



    No que se refere a situação prisional do Acusado, foi decretada a prisão preventiva do Imputado em 18/12/2020, através dos autos do processo n. 0000170-30.2017.8.05.0173, ocorre que, ao tempo em que teve sua prisão preventiva decretada por este Juízo, o Paciente já se encontrava preso provisoriamente pela prática de homicídio qualificado, conduta criminosa reiterada na Comarca de Ibotirama-BA (processo n. 00000080-79.2019.8.05.0099). 



    (…) No que concerne ao quadro de saúde do paciente, informo que este Juízo requereu informações a Coordenação de Custódia Provisória – CCP/CORREGPM e, através do Ofício n. 17/2023 obteve o retorno devido, no sentido de que o sr. Erivelton Silva Pereira de Queiroz não apresenta nenhuma gueixa sobre possíveis problemas de saúde. Ofício anexo.



    Por fim, informo que, foi encaminhado a este Juízo o Ofício 
n. 053.2023 – PMBA/CORREGPM/CCP, datado em 25 de janeiro de 2023, do qual consta informações de que não é de conhecimento da CCP qualquer relatório médico que indique que o paciente seja acometido de moléstia cardíaca, e que, apesar de ser disponibilizado alguns dias da semana tanto para atendimento médico quanto para atendimento odontológico, não consta na ficha do custodiado Sd PM Erivelton, qualquer requerimento, no sentido de realizações de exames ou marcações de consultas”. 



    7. Razão jurídica não assiste ao reclamante. Ao contrário do afirmado na inicial, não se há cogitar de contrariedade às decisões pelas quais o Plenário deste Supremo Tribunal julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582. 



    A autoridade reclamada esclareceu que os fundamentos da prisão cautelar do reclamante, decretada, em 18.12.2020, no processo n. 0000170-30.2017.8.05.0173, foram reavaliados, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, em várias oportunidades, incluído o momento da prolação da sentença de pronúncia. Foi ressaltado que ele já estava preso pela prática de homicídio qualificado relativo a outro processo, de n. 00000080-79.2019.8.05.0099.



    Ficou evidenciado ter sido adotada a cautela para se certificar sobre o estado de saúde do reclamante. Foi destacado que “não apresenta nenhuma gueixa sobre possíveis problemas de saúde”, que não há “qualquer relatório médico que indique que (...) seja acometido de moléstia cardíaca, e que, apesar de ser disponibilizado alguns dias da semana tanto para atendimento médico quanto para atendimento odontológico, não consta na ficha do custodiado Sd PM Erivelton, qualquer requerimento, no sentido de realizações de exames ou marcações de consultas”. 



    8. Para rever as conclusões apresentadas nas informações prestadas e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora